Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724398-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVULO JOSE FILHO AGRAVADO: JACIRENE JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O O Agravante, Sevulo José Filho, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 73008416), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator